Tribunal: TJDFT
Processo: 0753262-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753262-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA AGRAVADO: 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE, TITULAR DA 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (3a PROSUS), MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRAVANTE: RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0741853-70.2023.8.07.0001, cujo juízo singular declinou da competência para processar e julgar o feito originário para a 1a Câmara Cível deste Tribunal. Não houve pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas em ID 56593172. Em ofício ID 58032451, a 1a Câmara Cível oficiou a esta relatoria, informando a prolação de decisão que reconheceu a incompetência da referida Câmara e determinou o retorno dos autos ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a apresentação de contrarrazões pelo agravado, a colenda 1a Câmara Cível deste Tribunal proferiu decisão reconhecendo a competência do d. Juízo a quo para processar e julgar o feito, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2024 18:10:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora